Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS 13/2012, 54/2021 E 55/2021. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. NÃO VERIFICADA. DÉBITO CONSOLIDADO NO CPF DO DEVEDOR. MONTANTE INFERIOR AO VALOR FIXADO NO PROVIMENTO. CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS. ARQUIVAMENTO. NÃO CABIMENTO. Os Provimentos 13/2012, 54/2021 e 55/2021, todos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não são inconstitucionais, pois não violam o direito de cobrança do débito tributário, mas apenas organizam a gestão da quantidade de processos em tramitação perante este Tribunal de Justiça. O §1o, do artigo 1o, do Provimento 13/2012, fala expressamente que a execução será desarquivada se houver pedido da Fazenda Pública, evidenciando que não se está impedindo a cobrança do débito fiscal. Nos termos do artigo 1o, do Provimento no 13, de 09 de outubro de 2012, c/c com o artigo 2o, do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, serão arquivadas as ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$7.889,24, sem baixa no Cartório de Distribuição. O Provimento no 55, de 05 de maio de 2021, acrescentou dispositivo ao Provimento no 13/2012, que determina que, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, o valor apontado no caput do artigo 1o deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. Quando ausente a citação do devedor, pressuposto de validade do processo (artigo 239, do Código de Processo Civil), mostra-se incabível o arquivamento provisório sem baixa da execução fiscal.